Tribunal: CARF
Processo: 16327.000166/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000166/2009-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.556 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
PREVIBOSCH SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RECEITA BRUTA. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente à receita
bruta, compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades
econômicas do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas
operacionais.
OBRIGATORIEDADE
DE
ENTREGA
DO
DACON/DCTF
MENSAL.
PARÂMETRO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES OU DEDUÇÕES PARA
APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO PIS/COFINS. INAPLICABILIDADE.
O valor estabelecido como parâmetro para a obrigatoriedade de apresentação
da DCTF Mensal na IN/SRF no 695/2006 (também aplicável ao DACON,
conforme art. 2o da IN/SRF no 590/2005) é a receita bruta da pessoa jurídica,
e não a base de cálculo da Cofins de da Contribuição para o PIS/Pasep, sendo
inaplicáveis, portanto, as exclusões ou deduções previstas na Lei no 9.718/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000166/2009-20
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000166/2009-20

1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte, Recorrente,
contra o Acórdão 3302-010.269, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/03/2009
RECEITA
BRUTA.
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO.
O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente a receita bruta,
compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades econômicas do seu
objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES PREVISTAS EM LEI PARA DETERMINAÇÃO
DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS. LIMITE DE RECEITA PARA
ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL. INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinação da receita bruta para aferição do limite de receita para entrega
de DCTF semestral não devem ser deduzidas as exclusões previstas em lei para
determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRANSMISSÃO
DE
DCTF
SEMESTRAL.
INCOMPATIBILIDADE COM INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA RECEITA
FEDERAL. DATA DE ENTREGA PARA FINS DE COMINAÇÃO DE
PENALIDADE.
Uma vez comprovado que o contribuinte não conseguiu transmitir DCTF semestral por
limitações dos sistemas da Receita Federal, em descompasso com as próprias instruções
normativas que permitem essa entrega, mas com a cominação da penalidade por atraso
na entrega de DCTFs mensais às quais o contribuinte seria obrigado, ajustam-se as
multas aplicadas considerando-se como data de entrega dessas declarações àquela em
que as DCTFs semestrais foram ou deveriam ser transmitidas.
1.2. No recurso cuja admissibilidade ora se analisa, o Recorrente suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente ao enquadramento
do contribuinte-recorrente na hipótese de entrega semestral da DCTF, indicando como
paradigma o Acórdão n° 1803-001.922:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano calendário: 2007
DCTF MENSAL E SEMESTRAL. ATRASO NA ENTREGA.
Incabível a multa pelo atraso na entrega da DCTF mensal quando ausente o requisito
para sua apresentação e comprovada a impossibilidade fática de entrega da DCTF
semestral pelos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
1.3. No mérito, a Recorrente alega, em síntese:
1.3.1. As receitas auferidas por si estão abaixo de 30 mi por ano e são compostas
de taxas de administração anuais, tendo em vista que as aplicações financeiras de
seus associados não compõe suas receitas;
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000166/2009-20

1.3.2. A fiscalização não observou as exclusões legais ao fixar a receita bruta da
Recorrente.
1.4. Em contrarrazões, a Recorrida assevera que nos termos de precedentes
vinculantes do Supremo, receita, para fins do disposto na Lei 9.718/98 são todos os ingressos
decorrentes das atividades típicas do contribuinte.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. O tema em análise (que envolvia a mesma Recorrente) foi tratado em
precedente recente de relatoria da Conselheira Liziane Meira, o qual utilizo como razões de
decidir para evitar tautologia:
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma, no 1803-001.922 (não reformado), é
da mesma PREVIBOSCH e versa sobre o mesmo assunto, estando bem caracterizada a
divergência, pelo que, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, a lide instaurou-se com a Impugnação de uma Notificação de Lançamento,
no valor de R$ 500,00 (fls. 038 e 039), pelo atraso na entrega do DACON mensal,
relativo a agosto de 2008, apresentado em 23/12/2008 (fls. 039), alegando a impugnante
que “fora obrigada a apresentar a DACON mensal, uma vez que ao tentar proceder com
a entrega da DACON referente ao 1o semestre do ano-calendário de 2008, o sistema da
Receita Federal do Brasil (RFB) não permitiu a entrega na versão semestral, sugerindo a
utilização da versão mensal".
A divergência trazida à apreciação é em relação ao enquadramento da PREVIBOSCH
na exigência da entrega da DCTF Mensal (também aplicável ao DACON, conforme art.
2o da IN/SRF no 590/2005), prevista na IN/SRF no 695/2006:
Art. 3o Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas jurídicas:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao período
correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais);
Alega a recorrente que não auferiu, em 2005 e 2006, receita bruta superior a 30 milhões,
pois “a receita bruta, que é a base de cálculo do PIS e da Cofins, pressupõe as
exclusões previstas na Lei no 9.718/98", dentre as quais estão os rendimentos auferidos
nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios e aposentadorias.
No Acórdão recorrido seguiu-se a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicável o decidido no Acórdão (paradigma) no 3302-010.264, de 15/12/2020 (Processo
no 16327.000162/2009-41), que também foi objeto de Recurso Especial do contribuinte,
apelo (dentre vários outros, do mesmo Lote) julgado por esta 3a Turma da CSRF na
Sessão de novembro de 2022, em que foi negado provimento ao Recurso (Acórdão no
9303-013.556, de relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000166/2009-20

Data do fato gerador: 23/12/2008
RECEITA
BRUTA.
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO.
O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente a receita bruta,
compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades econômicas do seu
objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES PREVISTAS EM LEI PARA DETERMINAÇÃO
DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS. LIMITE DE RECEITA PARA
ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL. INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinação da receita bruta para aferição do limite de receita para
entrega de DCTF semestral não devem ser deduzidas as exclusões previstas em lei
para determinação das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Naquele paradigma, tal como caso sob análise, a Turma a quo, para fins de
enquadramento no Inciso I do art. 3o da IN/SRF no 695/2006, baixou o Processo em
diligência, para que a Fiscalização apurasse as receitas auferidas pelo contribuinte nos
anos-calendário 2006 e 2007, "em conformidade com as orientações contidas no item
anterior deste voto”.
Esta "orientações", pelo que se vê na Resolução no 3302-001.208, do Processo
paradigma, que ainda remete a outra Resolução (no 1301-000.686), seriam as do
Acórdão no 9303-006.484. de 13/03/2018, que teve como redator do Voto vencedor o
ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
FATURAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
O faturamento das entidades de previdência privada, inclusive complementar,
compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades econômicas do seu
objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
E não podia ser diferente.
A IN/SRF no 695/2006, quando estabelece os parâmetros para entrega da DCTF mensal,
fala em “receita bruta”, e não em base de cálculo.
Ao contrário do que o conribuinte alega, a receita bruta não é base de cálculo, após as
exclusões. As exclusões da receita bruta é que levam à apuração da base de cálculo,
para fins de tributação das contribuições, conforme está na Lei no 9.718/98, na redação
vigente à época dos fatos geradores e na redação atual:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata
o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 2o, excluem-se da receita bruta:
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000166/2009-20

(...)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
(...)
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento
de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
As obrigações acessórias não tributam; controlam a tributação.
E, o valor estabelecido para este controle, no caso da apresentação do DACON/DCTF
Mensal ou Semestral, está ligado ao porte da empresa, que é proprocional à receita das
suas atividades operacionais.
Então, para que se afira, no caso concreto, a obrigatoriedade de entrega do DACON
Mensal, despecienda qualquer discussão em relação à exclusões permitidas para as
entidades de previdência complementar, mas tão-somente no que tange à receita bruta,
que foi devidamente apurada pela Fiscalização, na diligência determinada pela Turma
do CARF, pois compreende a totalidade das receitas decorrentes das atividades
econômicas do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.

3. Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 852
DF CARF MF
Original